Tribunal: TJMMG
Processo: 2000913-44.2025.9.13.0003
Classe: Correição Parcial Crimina
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000913-44.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – ART. 498, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO IMPRÓPRIO – INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO INESCUSÁVEL, ABUSO OU ATO TUMULTUÁRIO EM PROCESSO, CONSENTIDO POR JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR – ARGUIÇÕES DA DEFESA SUSCITADAS APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, MOMENTO EM QUE CESSOU A COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS – RESPONSABILIDADE PASSA AO JUIZ QUE RECEBE A DENÚNCIA E CONDUZ O PROCESSO (JUIZ DA INSTRUÇÃO) – APRECIAÇÃO DAS ARGUIÇÕES DEVE OCORRER COMO RESPOSTA À ACUSAÇÃO, PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta pelo advogado Vinícius Borges Meschick da Silva (OAB/MG 184079) em favor do Cel BM W.A.M., contra decisão interlocutória proferida pela juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) proferida no evento 15 – RECE_DENUN5, dos Autos de n. 2000913-44.2025.9.13.0003. Consta nos autos que o Cel BM W.A.M. foi denunciado, perante o juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual nos Autos n. 2000797-38.2025.9.13.0003, pela prática, em concurso, dos crimes de desrespeito a superior, crítica indevida (por 2 vezes), difamação com causa especial de aumento de pena e inobservância de lei, regulamento ou instrução, previstos nos arts. 160, 166 (2ª parte), 215, este combinado com o art. 218, e 324, todos do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 - DENUNCIA2 dos Autos n. 2000797-38.2025.9.13.0003). Ocorre que foi oferecida a exordial acusatória no dia 17/07/2025 (evento 26 dos Autos n. 2000427-53.2025.9.13.0005) e cessada, portanto, a competência do juiz das garantias, no dia 06/08/2025. A defesa do denunciado apresentou extensa petição, onde lançou diversas teses acerca de supostas irregularidades no trâmite das investigações, segundo ela, responsáveis por macular o feito e comprometer a existência da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 indispensável justa causa para o prosseguimento da ação penal militar (evento 15 - MANI1 dos autos de 1ª instância), manifestação esta que não foi conhecida pelo juiz de direito substituto da 5ª AJME sob o fundamento de que, a despeito de possuir acesso ao feito e poder acompanhar cada uma das movimentações desde o início do seu trâmite, a defesa somente peticionou nos autos após o oferecimento da denúncia, ou seja, quando já cessada a competência do juízo das garantias, não havendo que se falar em nulidade por ausência de habilitação de advogado, considerando a falta de pedido para tal finalidade (evento 41 dos Autos n. 2000427-53.2025.9.13.0005). Distribuída a ação penal militar à 3ª AJME sob o n. 2000797-38.2025.9.13.0003, de maneira desesperada a defesa atravessou diversas petições nos autos, onde pugnou, em síntese, pela suspensão imediata do feito até que os seus pedidos formulados no Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000427-53.2025.9.13.0005 fossem analisados pelo juiz das garantias e, subsidiariamente, pela análise de todas as nulidades absolutas apontadas (evento 15 - MANI3 dos autos de 1ª instância). Apesar do esforço defensivo em evitar a deflagração da ação penal militar, inclusive por meio de contato telefônico com a secretaria da respectiva AJME (evento 15 - MANI4 dos autos de 1ª instância), a denúncia veio a ser recebida no dia 11/08/2025, oportunidade em que a juíza de direito titular da 3ª AJME indeferiu o requerimento de suspensão do feito ou sobrestamento do recebimento da denúncia por entender que, além das alegações já terem sido apreciadas nos autos do IPM, o pedido carecia de amparo legal, devendo as matérias arguidas serem consideradas como integrantes da resposta à acusação e, por isto, analisadas pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) a tempo e a modo (evento 15 - RECE_DENUN5 dos autos de 1ª instância). Poucas horas mais tarde, inconformada com o indeferimento dos seus pleitos, a defesa interpôs CORREIÇÃO PARCIAL perante o Tribunal de Justiça Militar, com fundamento no art. 498, alínea “a”, do CPPM, já acompanhada das razões (eventos 1 - INIC1 - fls. 04/10 dos autos de 1ª instância), a qual, após ser distribuída à 1ª Câmara sob o n. 2000174-80.2025.9.13.0000, foi encaminhada com vista à procuradora de justiça, que imediatamente requereu a sua remessa à origem para a regularização do processamento nos termos do art. 322, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG) (evento 1 - INIC1 - fls. 170 dos autos de 1ª instância), o que foi deferido (evento 1 - DESP3 dos autos de 1ª instância). Assim, em 1ª instância, foi formado o traslado da correição parcial, registrado sob o n. 2000913-44.2025.9.13.0003, recebido o recurso, mantida a decisão recorrida em juízo de retração (evento 6 - DEC1 dos autos de 1ª instância) e apresentadas as contrarrazões (evento 12 dos autos de 1ª instância). Em suas razões (evento 1 - INIC1 - fls. 04/10 dos autos de 1ª instância), a defesa insurge-se contra o ato de recebimento da denúncia alegando que: a ausência de análise da “defesa prévia” impossibilitou o controle judicial das ilegalidades ocorridas durante o IPM, permitindo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 instauração da ação penal com base em elementos “potencialmente nulos ou ilícitos”; a decisão que considerou cessada a competência do juiz das garantias a partir do oferecimento da exordial acusatória prejudicou o direito de defesa ao “anular a eficácia” das petições protocoladas, sendo certo que a omissão na apreciação das aludidas manifestações configura nulidade absoluta, em virtude da violação ao artigo 5º, inciso LV, da CF; o magistrado da 5ª AJME, juiz das garantias, declinou da competência para a juíza de direito titular da 3ª AJME a despeito de as nulidades terem sido arguidas tempestivamente enquanto o processo estava sob a jurisdição dele; e a falta de análise das alegações defensivas antes do recebimento da denúncia configura vício estrutural que compromete a validade de todo o feito e dá ensejo à sua suspensão até a devida manifestação judicial. Nas contrarrazões (evento 12 dos autos de 1ª instância), o promotor de justiça atuante na 3ª AJME rebate as alegações defensivas sustentando que, de acordo com “entendimento vinculante” do STF, a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia, passando ao magistrado da instrução criminal a responsabilidade de receber e conduzir o processo, o que significa que inexiste nulidade no recebimento da peça exordial acusatória, mesmo porque, conforme ressaltado pela juíza de direito titular da 3ª AJME, carece de amparo legal o pedido de suspensão ou sobrestamento do ato em discussão, podendo as matérias arguidas serem entendidas como integrantes da resposta à acusação, as quais o CEJ apreciará a tempo e a modo. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal em 17/09/2025. Em parecer ofertado no evento 13, a eminente procuradora de justiça, Dra. Elba Rondino, opinou pelo não conhecimento da correição parcial interposta e, caso conhecida, pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de suspensão do feito ou sobrestamento do ato até a apreciação de suas alegações pelo juiz das garantias. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O art. 322 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG) é muito claro ao dizer que será admissível a correição parcial, a requerimento das partes ou do Ministério Público, para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por juiz de direito do juízo militar, desde que não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar (CPPM) ou no Código de Processo Penal (CPP). O inquérito policial é peça elaborada com a finalidade de se produzir lastro probatório mínimo à propositura da ação penal, cujo destinatário é o Ministério Público. Sua consecução se dá de forma inquisitiva, em que os elementos de informação não são produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por não se tratar de processo acusatório, em tal fase extrajudicial, aquele contra quem converge os elementos de prova recebe a nomenclatura de “investigado” ou de “indiciado”, e não de “acusado”. Além disso, por não se tratar de processo, mas, sim, de um procedimento administrativo, no inquérito policial, inexiste a obrigatoriedade de cientificar as partes envolvidas sobre o andamento das investigações, porque seria uma antecipação do contraditório. Muito embora a correição parcial tenha sido interposta no prazo legal, recebida na origem e devidamente processada com fundamento no art. 498, alínea “a”, do CPPM, o presente recurso mostra-se absolutamente impróprio. Isto porque, na fundamentação apresentada, a correição parcial só será admitida para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por juiz de direito do juízo militar, desde que não haja recurso previsto no CPPM, nos termos do que prevê o aludido dispositivo legal. Ocorre que a irresignação lançada pelo corrigente no sentido de ver as suas inúmeras arguições de nulidade acolhidas pelo juízo das garantias se consubstancia em verdadeira aventura jurídica, uma vez que perdeu a oportunidade de suscitá-las antes de cessada a competência do magistrado da 5ª AJME, em virtude do oferecimento da denúncia, muito embora possuísse acesso ao feito desde o início do seu trâmite, como se constata na Certidão juntada no evento 13 (IPM2 - fls. 125/126 dos Autos n. 2000427-53.2025.9.13.0005). Desta forma, ao contrário do que pretende nos fazer crer o corrigente, não existe qualquer abuso ou ato tumultuário praticado pela juíza de direito titular da 3ª AJME, pelo simples fato de haver recebido a denúncia, revelando-se totalmente imprópria a correição parcial para a finalidade proposta. É relevante mencionar que, a partir do oferecimento da denúncia, cessa a competência do Juiz das Garantias. A partir desse momento, a responsabilidade de receber a denúncia e conduzir o processo passa a ser do Juiz da Instrução Penal, a quem cabe analisar e decidir sobre o caso, inclusive quanto ao reexame de medidas cautelares. Oferecida a denúncia no evento 26, independentemente de seu recebimento – segundo entendimento vinculante do Egrégio STF, firmado nas ADIs 6298, 6300 e 6305 (art. 927, I, do CPC), em interpretação conforme a Constituição do art. 3º-C, caput e §1º, do CPP –, cessa a competência do Juízo das Garantias, devendo eventuais questões pendentes serem decididas pelo Juízo da Instrução e Julgamento. Assim, a competência do Juízo das Garantias é funcional por fase da persecução, delimitada pelo oferecimento da peça acusatória inicial, e não pelo seu recebimento. As manifestações da Defesa Técnica acostadas nos Eventos 05 e 06 foram apreciadas no Evento 41 pelo juízo de garantias no Inquérito Policial Militar (IPM) de n. 2000427-53.2025.9.13.0005. Ao receber a denúncia, a meritíssima juíza de direito atuante na 3ª AJME, acertadamente, asseverou: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ausente hipótese legal para a suspensão ou sobrestamento do recebimento da denúncia. Ao contrário, a denúncia oferecida, atendidos os requisitos necessários, deve ser recebida, garantido o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a duração razoável do processo, com fundamento no art. 5º, LIV, LV e LXXVIII da CR/88. Eventuais questões pendentes ou renovações de pedidos/requerimentos procedimentais ou processuais, deverão ser apreciados após o recebimento da denúncia pelo escabinado, isto é, pelo Conselho Especial de Justiça. Inteligência do art.3º- C, § 1º, do CPP c/c o art.3º, "a", do CPPM. Ante o exposto, as matérias arguidas pela Defesa Técnica ao Evento 05 e ao Evento 06, poderão ser entendidas como integrantes da resposta à acusação, a serem apreciadas pelo Conselho Especial de Justiça no momento e no tempo adequados, sem prejuízo da apresentação de outras teses pela Defesa Técnica quando da resposta à acusação”. A resposta à acusação acontece após o recebimento da denúncia, antes que o processo siga para a audiência de instrução e julgamento. De fato, as matérias arguidas pela defesa nos eventos 05 e 06 dos autos relacionados, são entendidas como integrantes de resposta a acusação, podendo ser apreciadas pelo Conselho Especial de Justiça, em momento oportuno, ante a competência do escabinato. Neste contexto, não há que se falar em violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de primeira instância que recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de suspensão feito ou sobrestamento do ato até a apreciação de suas alegações pelo juiz das garantias. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator